Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740663-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALZAIR JOSE CEOLIN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas n. 0724133-27.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em virtude de o agravante não ter cumprido a determinação de apresentação dos documentos elencados na petição inicial (id 142105956 dos autos originários). Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator